Tribunal: TJBA
Processo: 0364369-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364369-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: ERENILTON NEVES NIZA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da quitação administrativa do débito, sem condenação da parte executada em honorários sucumbenciais, sob fundamento de que já estavam embutidos no crédito inscrito em dívida ativa. O apelante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios mesmo quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo, após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha ocorrido a citação.

Os honorários administrativos incluídos na Certidão de Dívida Ativa não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados em juízo, que têm por finalidade compensar a atuação do patrono da parte vencedora.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica ao caso, pois não houve cancelamento do débito pela Administração, mas sim quitação voluntária do devedor, hipótese em que incide a condenação em honorários em favor da Fazenda Pública.

O art. 85, § 2º, do CPC prevê a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, critério que deve ser observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais são devidos pelo executado quando o pagamento administrativo do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que não realizada a citação.

Os honorários administrativos incluídos na Certidão de Dívida Ativa não afastam a condenação judicial em honorários sucumbenciais, que têm fundamento no princípio da causalidade.

O valor da verba honorária deve ser fixado em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2637399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.08.2010; TJ-GO, Apelação nº 5131648-42.2012.8.09.0011, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 03.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0364369-58.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada ERENILTON NEVES NIZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema .

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador(a) de Justiça